Tribunal: STF
Processo: HC 220594
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM SEXTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                            Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.9.2022, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Gilsivania Pereira da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pela qual negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.082.919/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada à pena de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico internacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), quando tentava embarcar para o exterior com 961g de cocaína (fls. 131-145, doc. 2).



     



    3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que deu parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para adequar a pena-base, confirmando a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado na fração de um sexto, fixada na sentença e mantendo a pena definitiva em quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, no regime semiaberto (fls. 222-240, doc. 2).



    4. Houve interposição de recurso especial, inadmitido na origem por vícios processuais (Súmulas ns. 7 e 83/STJ – fls. 222-240, doc. 2). O agravo em recurso especial interposto (AREsp n. 2.082.919/SP) foi desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 1º.8.2022 (fls. 341-344, doc. 2), tendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça mantido a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto em 13.9.2022 (fls. 361-366, doc. 2).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste na aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (dois terços), afirmando que “a quantidade ínfima da droga aliado ao fato da paciente ser considerada como ‘mula’ do tráfico não inibe a possibilidade de se conceder o redutor máximo de 2/3, com maior razão por ser primária, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas e somente de forma eventual e esporádica cometeu o erro de tentar embarcar com a droga”.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “I) seja suspensa a execução da pena até deliberação final; II) ao final aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, seu grau máximo, i.e., 2/3, e, como consequência, abrandar o regime inicial de pena para o regime aberto e substituir a pena corporal por restritiva de direitos. 



    Se por al entenderem que o presente Habeas Corpus não merece ser conhecido, requeremos que seja concedida a ordem de ofício, nos termos propostos, diante da manifesta ilegalidade do ato judicial impugnado”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada pela qual desprovido o agravo em recurso especial por óbice processual.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    9. A paciente foi presa em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes ao tentar sair do País com quase um quilo de cocaína. Alega-se nesta impetração constrangimento ilegal na dosimetria da pena, consistente na aplicação da fração de um sexto no redutor decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), sustentando-se ter a paciente direito à redução máxima de dois terços.



    10. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    11. Na espécie, concluiu-se na sentença condenatória ser aplicável ao caso a fração mínima de redução do tráfico privilegiado, não somente em razão da quantidade de droga apreendida (não considerada ínfima), como também pelas demais circunstâncias em que praticado o tráfico internacional, fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento da pena. 



    Quanto à redução na fração mínima do benefício, consignou o Tribunal Regional, ao manter, na íntegra, a sentença condenatória:



    “- A aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) e não na fração máxima prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, de 2/3 (dois terços) da reprimenda, nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pela ré. In casu, a apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, a ré tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes. Ademais, inexistem quaisquer circunstâncias específicas ao caso concreto que justifiquem que tal minorante seja aplicada em patamar superior” 
(fls. 255, doc. 2)



     



    12. A fundamentação apresentada pelas instâncias antecedentes para aplicar a fração mínima de redução não destoa da orientação deste Supremo Tribunal. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 214.503, de minha relatoria, DJe 28.4.2022).



    No convencimento motivado do juízo sentenciante, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pela paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância que justifique a redução no grau máximo permitido, como pretende a impetrante, e comprove a ilegalidade arguida. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME INTERMEDIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 172.292-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 



    13. Pelo que se tem nos autos, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, com a pretendida modificação da dosimetria da pena realizada pela primeira instância.



    O Tribunal Regional apreciou a matéria suscitada pela defesa, mantendo, quanto ao redutor, a dosimetria da pena, sem se demonstrar teratologia no julgado. Entendimento diverso exigiria reexame dos elementos fáticos que conduziram à convicção do magistrado sentenciante, que a fundamentou, confirmada pelos demais órgãos julgadores.



    14. Mantida a condenação em patamar superior a quatro anos de reclusão (al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal), não se comprova ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto definido pelas instâncias ordinárias. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora